Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, aduz que o julgado é omisso quanto à análise da tese de vício oculto, o que afasta a conclusão de reconhecimento da decadência para reclamar dos defeitos existentes no serviço contratado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. Discute-se a (in) existência de omissão no julgado quanto à apreciação da tese de vício oculto no serviço contratado pela autora, o que afastaria a conclusão do julgado quanto ao reconhecimento da decadência para reclamar do defeito.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Na espécie, conforme exposto no julgado recorrido, as alegações trazidas pela autora, desde a petição inicial, revelam claramente que não se tratava de vício oculto, mas de irresignações manifestas com o serviço prestado. No entanto, não há comprovação de que houve contato com o prestador de serviços, tampouco inércia na resolução do problema, sendo inviável conclusão em sentido diverso do Acórdão embargado.
7. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.